Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-77.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011070-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Interrupção, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), SERGIO AUGUSTO ESCAME - CPF: 546.733.309-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SUPER SAFRA COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 00.566.948/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.

A prescrição ocorre quando ultrapassados mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da ação para cobrança, ou, se proposta a execução fiscal dentro do prazo quinquenal, quando não ocorre nenhuma das causas interruptivas da prescrição.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ajuizada a Execução Fiscal antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005, a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp nº 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
SERGIO AUGUSTO ESCAME
contra a decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, na execução fiscal nº 0012488-47.2001.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Os embargos de declaração foram rejeitados, no Id. 148209276.

Sustenta que o despacho inicial foi proferido antes da LC nº 118/2005, portanto, a citação seria o marco interruptivo da prescrição que ocorreu somente em 25/10/2013 por edital, ou seja, há mais de 13 anos após a constituição definitiva do crédito e, por isso, consumada a prescrição.

Assevera que antes da citação por edital não se esgotou as tentativas de citação por AR e por mandado, em observância a súmula 414 do STJ. Logo, eivada de vícios e em desacordo com o disposto no artigo 280 do CPC.

Defende também, a ocorrência da prescrição intercorrente em observância ao REsp nº 1.340.553/RS-RR, que pacificou os Temas nº. 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição e a condenação aos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2º e 3º, I e §6º-A do CPC e, alternativamente, a prescrição intercorrente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 213230663).

Nas contrarrazões, o agravado sustenta a validade da CDA e a inexistência da decadência e prescrição, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 216568683).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O inconformismo do agravante cinge-se contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade.

O agravante sustenta inicialmente a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que entre a constituição definitiva do crédito tributário e a sua citação, na forma da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, houve o transcurso de mais de 5 (cinco) anos. Sustenta também a ocorrência da prescrição intercorrente pela paralisação do processo por mais de 5 (cinco) anos, bem como a ilegitimidade passiva.

A ação de execução fiscal foi ajuizada pelo Estado agravado, no dia 08/11/2001, visando à cobrança de crédito tributário referente ao ICMS, com fato gerador de maio/1.998 a maio/1.999, representado pela CDA nº 000624/01-A e constituído em 08/11/2000.

Cumpre-nos verificar o acerto ou não da decisão agravada.

No âmbito das execuções fiscais, há duas espécies de prescrição: a)
a prescrição
prevista no art. 174,
caput
, do CTN e b)
a intercorrente
, prevista no art. 40, § 4º da Lei nº 6.830/80 – LEF, bem como na Súmula 31 do STJ segundo a qual
“Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”
.

A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, a qual se interrompe nas hipóteses enumeradas no parágrafo único, do artigo 174, do Código Tributário Nacional:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I -
pela citação pessoal feita ao devedor
;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Na espécie, o crédito de ICMS está representado pela CDA nº 000624/01-A e foi
constituído em 08/11/2000
, com a provável consumação da prescrição em 08/11/2005.

Nota-se que o executivo fiscal foi proposto em 06/11/2001, portanto, dentro do prazo prescricional e
antes das alterações introduzidas pela LC nº 118/2005
, que entrou em vigor em 09/06/2005,
prevalecendo à regra de que a prescrição se interrompe pela citação válida
.

Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN.

No executivo fiscal, verifica-se que a citação por edital do agravante efetivou-se em 24/10/2013 (Id. 34332504 – fl. 58), conforme se verifica do processo executivo em trâmite na primeira instância.

Com isso, vislumbra-se que, de fato, decorreu mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário (08/11/2000) e a efetiva citação por edital do agravante e dos demais executados, ocorrida em 2013 (Id. 34332504 – fl. 58), portanto,
configurada a prescrição.

Nesse sentido é o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. LC 118/2005. ART. 219, § 1º, DO CPC/1973. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 106/STJ. NÃO VERIFICADA A INÉRCIA DO JUDICIÁRIO PELA CORTE DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia em torno da ocorrência ou não de prescrição de crédito tributário objeto de pedido de habilitação em processo falimentar. 2.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, ajuizada a Execução Fiscal antes da vigência da Lei Complementar 118/2005, a regra regente é a anterior ao advento da referida lei, qual seja, a de que somente a citação válida interrompe a prescrição, não sendo possível atribuir tal efeito ao despacho que ordenar a citação
. (...)”
(STJ - REsp: 1824622 SP 2018/0204277-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido é este Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO – TRIBUTO COM LANÇAMENTO DE OFÍCIO –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CTN – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BASE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos créditos tributários sujeitos ao lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva é a data de vencimento da obrigação tributária ou a data da notificação do contribuinte.

A data da notificação do sujeito passivo é a constituição definitiva do crédito e, a partir dela, computa-se o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal.

Ultrapassado o quinquênio, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe, nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional
.

Reconhecida a prescrição para cobrança da totalidade do crédito tributário descrito na CDA executada, extingue-se a ação de base, tendo em vista a aplicação do efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento.”
(N.U 1021817-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Cabe ressaltar, ainda, que, apesar do Poder Judiciário ter contribuído para a demora na tramitação do feito, sabe-se que é dever da Fazenda Pública buscar a satisfação de seu crédito e evitar que a execução se prolongue no tempo sem qualquer medida efetiva para tanto, obrigação da qual não se desincumbiu o ente estadual. Logo, apesar da demora do Judiciário para expedir nova citação, o agravado não realizou nenhuma diligência durante esse período.

É certo que
“incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
(artigo 219,§2º do CPC).

Nesse caso, por conseguinte, a falta de diligência do agravado/exequente em requerer os atos necessários para promover a citação em tempo hábil, culminada com a paralisação dos autos provocada pela falha do Judiciário, contribuiu de forma substancial para o resultado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DIRETA. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO VERIFICADA.
EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA LC 118/05. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTN. PRESCRIÇÃO QUE SE INTERROMPE COM A CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ATÉ A PRESENTE DATA. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ
, IN CASU. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 E 39 DA LEF. VEDAÇÃO À ISENÇÃO HETERÔNOMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 151, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSIÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR - 3ª C. Cível - 0012879-17.2001.8.16.0185 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Lidia Maejima - J. 30.07.2019) (TJ-PR - APL: 00128791720018160185 PR 0012879-17.2001.8.16.0185 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lidia Maejima, Data de Julgamento: 30/07/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/08/2019)

Outrossim, por se tratar de matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo neste agravo para a extinção da Ação de Execução Fiscal que o originou, conforme entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.º, DA LEI ESTADUAL N.º 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – COBRANÇA DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.º 598.677 – TEMA N.º 456) – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSIDERANDO OS EFEITOS DA NULIDADE DO ATO INCONSTITUCIONAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.º, da Lei Estadual n.º 10.496/2017.

2. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.º 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Extinção da execução fiscal por força do efeito translativo ao apelo.”
(N.U 0009536-25.2009.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e, assim, reconhecer a prescrição, nos termos do art 174, caput, do CTN, em sede de exceção de pré-executividade. Por conseguinte, com base nos princípios da razoabilidade e economia processual, aplico o efeito translativo e JULGO EXTINTA a execução fiscal nº 0012488-47.2001.8.11.0041, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Condeno o Estado agravado ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, II do CPC em observância ao Tema 1.076 do STJ
“Tese Firmada i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024